Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
VISTOS, ETC. Considerando as informações de ID Num. 12753084, prestadas pela autoridade impetrada, no sentido de que não somente cumpriu a liminar de ID Num. 10434654, mas através da Decisão GPR 1072100, a Presidência deste TJDFT exarou o “cumpra-se” em relação à determinação proveniente do STF na Reclamação 34903, restabelecendo a percepção dos proventos de aposentadoria do Reclamante, ora Impetrante, vislumbra-se, em principio, que o objeto da demanda restou atendido. Manifeste-se, pois, o Impetrante para esclarecer quanto a persistência do interesse de agir. I. Brasilia, 21 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator